Tribunal: TJES
Processo: 5009784-75.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009784-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHNNY CESCONETTO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADAMENTE DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS AUTOR E CONCESSIONÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009784-75.2023.8.08.0012

Recorrente/Recorrido: JOHNNY CESCONETTO DOS SANTOS

Recorrido/Recorrente: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADAMENTE DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS AUTOR E CONCESSIONÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1) TESE AUTORAL.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, EM 05/05/2023, CONDUZIA SEU VEÍCULO HYUNDAI HB20 COMFORT PLUS 2017/2018, DE PLACA PPV7D19 (V1), PELA RODOVIA DO CONTORNO, QUANDO, POR VOLTA DE 18:10 HORAS, PRÓXIMO À ENTRADA DO BAIRRO NOVA ROSA DA PENHA (KM 283), AVISTOU NO CANTEIRO DA PISTA UMA BOIADA EM MEIO À VIA. RELATA QUE O CAMINHÃO QUE SEGUIA À DIREITA SINALIZOU E DESVIOU DA BOIADA, REDUZIU A VELOCIDADE E ADENTROU À PARTE DA PISTA ESQUERDA, MOMENTO EM QUE O VEÍCULO HONDA CIVIC, DE PLACA CVR4C38 (V2), QUE ESTAVA A SUA FRENTE NA PISTA ESQUERDA, FREOU BRUSCAMENTE, FAZENDO COM QUE TIVESSE QUE TAMBÉM FREAR SEU VEÍCULO PARA EVITAR A COLISÃO. NARRA QUE, LOGO EM SEGUIDA, FOI ABALROADO POR TRÁS PELO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MQS3913 (V3), PELO QUE O AUTOMÓVEL GIROU NA PISTA E NOVAMENTE COLIDIU COM ESSE CARRO. SEGUE AFIRMANDO QUE A PROPRIETÁRIA DO V3, ORA RÉ LISSANDRA, ENTROU EM CONTATO E ACIONOU SEU SEGURO, GERENCIADO PELA RÉ TOKIO, QUE, CONTUDO, APÓS DEMORA DE 1 MÊS, NEGOU A COBERTURA DOS DANOS DO V1 POR TER O CONDUTOR DO V3 SE EXIMIDO DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE POR TER DECLARADO QUE O CONDUTOR DO V1 ESTAVA NA PISTA DA DIREITA E TERIA CAUSADO AS COLISÕES. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$ 3.632,58 PELOS DANOS MATERIAIS REFERENTES À FRANQUIA DE SEU SEGURO (R$ 3.410,00) E AOS GASTOS COM TRANSPORTE (R$ 222,58) E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE
TOKIO
.
A RÉ TOKIO APRESENTOU DEFESA NO ID. 29635697, EM QUE ARGÚI PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA. NO MÉRITO, ASSEVERA QUE NÃO HÁ SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO E QUE NÃO HÁ CULPA DO SEGURADO PELO SINISTRO OCORRIDO. PUGNA, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(2.1). ANTÍTESE
ECO 101.
APRESENTOU DEFESA NO ID. 29748442, SUSCITANDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A CULPA PELO ACIDENTE É CONCORRENTE ENTRE O CONDUTOR DO V3, DE PROPRIEDADE DA RÉ LISSANDRA, E DO DONO DOS ANIMAIS QUE ESTAVAM NA PISTA. REQUER, ASSIM, A REJEIÇÃO DOS PLEITOS AUTORAIS.
(2.2) ANTÍTESE
LISSANDRA.
ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, QUE O AUTOR ESTAVA NA PISTA DA ESQUERDA, ATRÁS DO V2, E O CONDUTOR DO V3 ESTAVA NA PISTA DA DIREITA, TENDO SIDO SURPREENDIDO COM A FREADA BRUSCA DO V2, QUE DEU ENSEJO À FREADA BRUSCA DO AUTOR, QUE PERDEU O CONTROLE DO V1 E INVADIU A PISTA DA DIREITA, CAUSANDO A COLISÃO COM O V3, PELO QUE TEVE O AUTOR A COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA PELA TOKIO. PEDE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos em relação à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A e LISSANDRA BAUNHARDT. Julgo Procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A ao ressarcimento dos valores de R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais) somados a R$ 222,58 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ”.

(4). RECURSO
ECO 101.

OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INSPEÇÃO DE TRÁFEGO QUE PASSA NO MESMO PONTO DA RODOVIA A CADA 90 MINUTOS. REALIZADO O TRÂMITE PARA A RETIRADA DOS ANIMAIS ASSIM QUE A RECORRENTE TOMOU CONHECIMENTO DOS MESMOS. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE TAL NATUREZA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4.1). RECURSO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
LISSANDRA BAUNHARDT
. RESPONSABILIDADE E RECUSA INDEVIDA DA COBERTURA POR PARTE DA
TOKIO
. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES
ECO 101
.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(5.1). CONTRARRAZÕES
LISSANDRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA. DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(6). QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DO AUTOR DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ENTENDO POR REJEITÁ-LA, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA RENDA ANEXA AOS AUTOS EM ID.: 11095985. (6.1). DO MÉRITO RECURSAL.
A CONTROVÉRSIA CONSISTE ANALISAR SE OS REQUISITOS DO DEVER INDENIZATÓRIO ESTÃO PRESENTES NA LIDE EM QUESTÃO.
FARTO
É O ROL DE JURISPRUDÊNCIAS EXISTENTES NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, NO QUE TANGE À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIAS EM CASOS DE ACIDENTES CAUSADOS PELA PRESENÇA DE ANIMAIS NAS PISTAS DE ROLAMENTOS INSPECIONADAS POR ELAS. POIS BEM, INCUMBE À CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA A RODOVIA, A FISCALIZAÇÃO E CUIDADO PARA O REGULAR TRÁFEGO A FIM DE EVITAR ACIDENTES AOS VEÍCULOS QUE TRANSITAM NA MESMA. SENDO ASSIM,
HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER OBJETO ESTRANHO OU ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO
, CABERÁ AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DO SERVIÇO, O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA VIA,
DEVENDO AINDA SER DIRECIONADA À SUA RESPONSABILIDADE QUALQUER DANO QUE VENHA A SER CAUSADO EM RAZÃO DESTA
, AOS TRANSEUNTES. NOS PRESENTES AUTOS, O AUTOR PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE À RESPONSABILIDADE DA RÉ
LISSANDRA BAUNHARDT,
BEM COMO DA
TOKIO,
PUGNANDO AINDA PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A MEU VER, O MAGISTRADO DA ORIGEM ACERTOU EM SUA DECISÃO QUANTO ÀS REQUERIDAS SUPRACITADAS. E DIGO ISTO POIS, DE FATO, A PERÍCIA REALIZADA PELA
TOKIO
POSSUI ELEMENTOS ROBUSTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER FALHAS QUANTO AO PROCEDIMENTO. ASSIM, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA RÉ
ECO 101,
DEVENDO ESTA SER COMPELIDA A ARCAR COM OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. DE IGUAL MODO, ENTENDO SEREM DEVIDOS OS DANOS MORAIS ARBITRADOS, BEM COMO QUANTO AO VALOR ARBITRADO À REFERIDA INDENIZAÇÃO. O MONTANTE ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ASSIM, CONCLUO QUE A MANUTENÇÃO DO JULGADO NA SUA INTEGRALIDADE É MEDIDA QUE SE IMPÕE AO CASO VERTENTE.
(7). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7)
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE
ECO 101
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
JOHNNY CESCONETTO DOS SANTOS
ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS, TAMBÉM FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO,
PORÉM, SUSPENDENDO-SE A EXIGIBILIDADE RECURSAL QUANTO A ESTE RECORRENTE (AUTOR) ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)